Tribunal: TJDFT
Processo: 0720695-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0720695-27.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: T &amp; T ENGENHARIA, IRRIGACAO E SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA - EPP APELADO: WM TRANSPORTES LOCACAO E COMERCIO LTDA - EPP D E C I S Ã O A apelante apresentou petição no dia 03/11/2021, às 13h55 (ID 30368205), requerendo a retirada do processo da sessão de julgamento virtual designada para ter início no dia 03/11/21, às 13h30, com finalização em 10/11/21 (ID 30026156); contudo, observo que, conforme disposto no artigo 4o, § 2o, da Portaria GPR 841/2021, e no artigo 109, do Regimento Interno deste eg. TJDFT, as solicitações de retirada de pauta virtual deverão ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos até o horário de abertura da sessão virtual. Assim, se a petição do apelante foi protocolizada após o início da sessão virtual, não é possível a retirada de pauta, razão pela qual indefiro o pedido. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 4 de novembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator